Tribunal: TJDFT
Processo: 0710398-35.2020.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
apelaçÃO cíveL. direito civil e constitucional. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. ação de cobrança. condomínio irregular. associação de moradores. RESP N. 1.280.871/SP. RESP N. 1.439.163/SP. INAPLICABILIDADE. CONFISSÃO DE DÍVIDA. imóvel situado fora do condomínio. desfiliação. liberdade de associação. prevalência. critério da hierarquia. enriquecimento ilícito. inexistente. sentença reformada.

1. Embora os fatos narrados na reconvenção e na apelação sejam os mesmos, não houve mera reprodução de argumentos, mas efetiva impugnação aos fundamentos da sentença. A apelação atende, portanto, ao pressuposto recursal da dialeticidade.

2. Não se aplicam as teses fixadas no REsp. n. 1.280.871/SP e REsp. n. 1.439.163/SP, julgados sob a sistemática de recursos repetitivos, pois as dívidas condominiais foram reconhecidas e transitaram em julgado, sendo a presente irresignação recursal apenas quanto ao direito de desfiliação da associação de moradores.

3. A associação de moradores é mera associação civil e deve respeitar os direitos e as garantias constitucionais, notadamente o direito de liberdade de associação. Diante do aparente conflito entre a liberdade associativa e a vedação ao enriquecimento sem causa, deve-se proteger a o direito fundamental à liberdade associativa.

4. A aplicação de conceitos parcelares da boa-fé cede espaço aos direitos fundamentais consagrados no texto constitucional. A liberdade de associação é cláusula pétrea, que não pode ser abolida sequer por emenda constitucional (art. 60, § 4o, inc. IV, da Constituição Federal), quanto mais por construções doutrinárias ou regras infraconstitucionais.

5. O imóvel se situa fisicamente fora do condomínio, integrando-o apenas por disposição estatutária, e sequer utiliza as portarias de controle de acesso, contando com portão próprio. Não se está diante de um incontornável enriquecimento sem causa, pois os benefícios são apenas de varrimento e manutenção da calçada, câmera de segurança, vigia noturno e diurno e recebimento de correspondências, atividades que podem ser suprimidas sem prejudicar a segurança e bem-estar dos demais condôminos.

6. Apelação provida.